Tribunal: STF
Processo: ARE 1297277
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal admite a fixação e atualização de pensão decorrente de ato ilícito, com base em salário mínimo. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.